Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À REALIZAÇÃO DE CERIMÔNIA DE CASAMENTO (LOCAÇÃO DE ESPAÇO). NÃO REALIZAÇÃO DO EVENTO NA DATA E LOCAL ORIGINALMENTE CONTRATADOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO DO EVENTO. RESILIÇÃO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVAS DATAS PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR QUE IMPOSSIBILITASSE, POR COMPLETO, O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso da “ex adversus” (Magda) impugna expressamente os fundamentos da sentença.
II. Rejeitada a prejudicial (prescrição) arguida pela parte requerida (Magda), porquanto a negativa de restituição do preço pago, a par do pedido de rescisão contratual, teria ocorrido em período anterior ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
III. No que concerne ao mérito, eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação, em 03.12.2019, de prestação de serviços à realização de cerimônia de casamento (locação de espaço), que seria realizada em 29.8.2020, mediante pagamento da quantia de R$ 5.650,00; b) narra o consumidor que teria realizado o pagamento do preço em 04.12.2019; c) a cerimônia teria sido adiada para 29.5.2021, em razão da pandemia de COVID-19; d) superveniente pedido de rescisão contratual por iniciativa do requerente, mediante a respectiva comunicação à parte requerida (contratada) em prazo inferior a trinta dias da data do evento; e) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação em que pretende a declaração de abusividade da cláusula penal e a condenação da requerida à reparação dos danos materiais (restituição integral dos valores pagos) e extrapatrimoniais; f) insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência do pedido principal (adequação proporcional da cláusula penal e restituição do valor de R$ 3.955,00) e improcedência do contraposto (retenção integral do preço pago).
II. O requerente sustenta, em síntese, que: a) “os noivos se viram obrigados a rescindir o contrato pelo risco à saúde própria e de seus convidados”, razão pela qual pleiteia pela restituição integral da quantia paga; b) “sofreu grandes aborrecimentos durante todo o tempo, a fim de resolver a data do evento de seu casamento, de modo a evitar exposição ao COVID-19, isto, pois, a Recorrida se mostrou irredutível e arrogante, evitando até contato com os noivos”; c) a requerida se negou a rescindir o contrato de forma amigável; d) os danos extrapatrimoniais se presumem pelo descaso do fornecedor de serviços em solucionar o “problema”.
III. A requerida, por sua vez, narra que: a) “optaram em conjunto, recorrido e a recorrente, conforme disponibilidade das respectivas agendas, a remarcar a celebração do casamento, efetuada COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL para 29 de maio de 2021, o qual lhe fora ofertada carta de crédito para uso dos valores, assinando TERMO DE ANUÊNCIA, ou seja, novo prazo estabelecido para execução dos serviços de locação do espaço a fim de celebrar o casamento do recorrido”; b) a Lei 14.046/2020 é aplicável ao presente caso; c) “em 15/06/21, quase 02 (dois) meses após a comunicação do pedido de rescisão contratual do recorrido, a cerimonial Sarah entra em contato informando que o recorrido usaria o contrato como carta de crédito (doc Whatsapp Sarah 11), o qual a recorrente foi surpreendida com a citação da presente”.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor - CDC (artigos 6o e 14). No ponto, inaplicável ao caso concreto os ditames da Lei 14.046/2020, porquanto destinados a atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 suportados tão somente pelos setores de turismo e de cultura.
V. Importante sublinhar os seguintes pontos: a) a liberdade de contratar (Código Civil, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (Lei 8.078/1990, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (Lei 8.078/1990, art. 51, XV); c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (Lei 8.078/1990, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (Lei 8.078/1990, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (Lei 8.078/1990, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o requerente teria realizado o pagamento integral do preço em 04.12.2019; b) incontroverso que a não realização da cerimônia na data e local originalmente contratados (29.8.2020) se deu em razão das restrições administrativas e sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, o que traduz a inevitabilidade inerente à força maior; c) em 16.9.2020, o evento teria sido remarcado para 29.5.2021 (id 37242941); d) em 19.4.2021, o requerente, por intermédio de sua cerimonialista (terceira estranha à relação processual), teria manifestado aparente interesse na manutenção do contrato (id 37243013, p. 14/15); e) a requerida teria disponibilizado novas datas para o requerente, caso entendesse que a melhor opção fosse adiar o evento, oportunidade em que teria pedido para que a requerida aguardasse “o retorno” (id 37243013, p. 4); f) em 29.4.2021, o requerente teria notificado extrajudicialmente a requerida por meio de mensagem de “WhatsApp” (id 37243013, p.8); g) em 15.6.2021, a cerimonialista teria informado à requerida que “a data do casamento ainda nem foi reagendada”, e os noivos gostariam de manter a carta de crédito (id 37243013, p.19); h) a cláusula 20a do contrato estabelece que (...) em caso de pedido de desistência por parte do LOCATÁRIO, independente da circunstância (acidente, doença ou falecimento de qualquer pessoa) será cobrada multa de 50% do valor do contrato (...) (id 37242940, p. 4).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, após a remarcação do evento, não se constata caso fortuito (ou força maior) apto a subsidiar a impossibilidade ao cumprimento do contrato. Por conseguinte, se mostra razoável a retenção de parcela do valor pago pelo consumidor, a título de cláusula penal, uma vez que o cancelamento do contrato ocorreu a pedido do requerente, e não satisfatoriamente incidente à espécie a citada causa excludente de responsabilidade (Código Civil, artigo 393).
VIII. Desse modo, o valor fixado pelo juízo a quo a título de cláusula penal (retenção de 30% do preço pago) estaria em conformidade com o parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, a par de observar o juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o).
IX. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
X. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da não realização do evento, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte do requerido aos reclames do requerente, muito menos considerável perda de tempo útil.
XI. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença ora revista.
XII. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas “pro rata” (Lei 9.099/1995, art. 55). Ressalta-se que as partes litigam sob o palio da assistência judiciária gratuita, ora mantida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).